Tribunal: TJES
Processo: 0001221-91.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-91.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKI LOUREIRO CONORADT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
–
DOSIMETRIA DA
PENA-

REDUÇÃO
-
POSSIBILIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
Ao fixar a pena-base, o magistrado valeu-se de expressões genéricas e próprias do tipo penal, devendo, portanto, haver a neutralização das circunstâncias do art. 59 do CP, com o consequente redimensionamento da pena. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001221-91.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKI LOUREIRO CONORADT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 03 de junho de 2017, na região abrangida pela cidade de Santa Teresa-ES, o denunciado Maiki Loureiro Conoradt desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima Valdecir Conoradt, causando lesões corporais neste que o levaram a óbito.

Aduz o IRMP, em sua peça acusatória, que na data dos fatos, o denunciado Maiki foi até a residência de seu genitor para buscar o seu filho de 02 (dois) anos que lá estava, e ao chegar no local, notou a presença do seu tio, a vítima Valdecir, que também estava ali.

A par disso, o denunciado não ficou satisfeito com a presença da vítima, visto que ambos haviam se desentendido meses antes, em decorrência do suposto abuso sexual que a vítima Valdecir teria praticado contra a enteada do denunciado Maiki.

Neste passo, ao ver a vítima Valdecir, o denunciado questionou seu genitor dizendo “que já falei que não quero esse vagabundo aqui na sua casa, perto do meu filho”, ao passo que a vítima retrucou dizendo “não sou vagabundo”.

Posteriormente, subitamente, sem oportunizar qualquer chance de defesa à vítima, o denunciado sacou de uma arma de fogo e desferiu dois disparos contra a vítima Valdecir, causando-lhe lesões que a levaram a óbito.

Em ato seguinte, após perceber que a vítima estava morta, o denunciado pegou seu filho e se retirou do local, tomando destino incerto.

Encetadas diligências, os agentes policiais apreenderam o denunciado, no município de Linhares-ES, quando o mesmo chegava à residência da família de sua esposa.

Neste diapasão, o Ministério Público Estadual ofereceu denuncia em desfavor do acusado Maiki Loureiro Conoradt, como incurso na conduta criminosa tipificada no artigo 121, § 2º, inciso IV e artigo 221, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art.
121, §1º do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão diante da valoração negativa da culpabilidade.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

“Evidenciada a culpabilidade sendo de reprovabilidade a conduta do agente, pois atingiu a vítima com dois tiros; não há registro de antecedentes criminais; sua conduta social é de trabalhador braçal, tendo família e filhos; a personalidade do acusado tranquila; os motivos do crime restaram reconhecidos em função do estupro de sua enteada; as circunstâncias em que se deram o crime lhes são favoráveis, pois poderia ter resolvido a situação de outra maneira; as consequencias foram graves, pois ceifou uma vida, além de transtornos na vida de seus familiares, há elementos suficiente de que o comportamento da vítima contribuiu para o evento delitivo pois há notícias de que provocou e xingou o acusado; quanto a situação econômica do réu não é possível auferir. “

Ao me debruçar atentamente sobre a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeira instância, verifico que o mesmo valeu-se de expressões genéricas e próprias do tipo penal, razão pela qual neutralizo as circunstâncias do art. 59 do CP, e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição do art. 121, §1º do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/3, restando definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.